Tribunal: TJSP
Processo: 1009825-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING E ATRASO DE VOO – fato incontroverso – atraso de nove horas – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 3.500,00 – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING E ATRASO DE VOO – fato incontroverso – atraso de nove horas – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 3.500,00 – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida – recurso desprovido.